Tribunal: TCU
Processo: 033.862/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 118/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de ilegalidade na correspondente pensão militar; Considerando que, por meio do Acórdão 225/2019-TCU-Plenário conheceu da presente denúncia para, no mérito, anotá-la como prejudicada, sem prejuízo de prolação a seguinte deliberação: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. ao Controle Interno do Comando da Aeronáutica que: 1.7.1.1. informe o TCU sobre o deslinde das suscitadas ilegalidades na aludida esfera judicial, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da subsequente decisão judicial, sem prejuízo de, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, promover a instauração da correspondente tomada de contas especial com vistas a promover a reparação do dano ao erário provocado pela indigitada fraude; 1.7.1.2. promova a efetiva notificação das aludida beneficiária (Fayda Alessandra Araújo) sobre a detecção da aludida ilegalidade nos proventos, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, suprimindo, assim, a eventual chancela de boa-fé em favor da referida interessada, de sorte a viabilizar a pronta devolução dos valores indevidamente por ela auferidos a partir da referida notificação "; Considerando que o Centro de Controle Interno da Aeronáutica acostou a sua resposta às Peças 31 a 33, juntando a sentença proferida pela Vara de Família e Sucessões da Comarca de Anápolis junto à Ação Judicial n° 2015.06.1.001522-7 no sentido de reconhecer a existência de relação socioafetiva entre o instituidor e a beneficiária, restando por aí resguardado o direito da pensionista; Considerando, então, que a unidade técnica teria assinalado o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 225/2019-TCU-Plenário ; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, promover o arquivamento desta denúncia; Considerando, enfim, que a suscitada denúncia merece ser apreciada na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno acesso à informação, sem prejudicar a intimidade dos eventuais interessados, ante a manutenção do subjacente sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88, mantendo, ainda, a efetiva salvaguarda do sigilo sobre a autoria da suposta denúncia diante da imprescindível segurança da sociedade junto à comunidade local, nos termos do atual art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente denúncia, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 033.862/2016-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput, da Lei n. 8.443, de 1992. 1.2. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput, da Lei n. 8.443, de 1992. 1.3. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. promover o envio da cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica, para ciência, informando sobre a necessidade de assegurar a salvaguarda do sigilo em favor de todas as peças gravadas sob essa chancela, nos termos do art. 25 da Lei n.o 12.527, de 2011; e 1.8.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, e do art. 61, parágrafo único, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, mantendo sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88, sem prejuízo, ainda, de manter a efetiva salvaguarda do sigilo sobre a autoria da suposta denúncia diante da imprescindível segurança da sociedade junto à comunidade local, nos termos do atual art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992.